Tribunal: TJPA
Processo: 0001404-32.2013.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001404-32.2013.8.14.0110

APELANTE: RONALDO MONTE PINHEIRO, ADRIANA VITAL CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÕES CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O PARQUET. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TAC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EFETIVAÇÃO DAS NOMEAÇÕES POSTERIORMENTE A SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora. 37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001404-32.2013.8.14.0110

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: RONALDO MONTE PINHEIRO

APELANTE: ADRIANA VITAL CARDOSO

ADVOGADA: MAYARA RODRIGUES NEGRÃO (OAB/PA 17.095)

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença terminativa, extinguiu o mandado de segurança sem julgamento do mérito em razão da perda superveniente do objeto.

Em síntese, os apelantes alegaram que foram aprovados dentro do número de vagas ofertadas em concurso público cujas nomeações não foram efetivadas em razão da existência de inúmeros servidores temporários.

Sustentaram, ademais, que não obstante a celebração de TAC, entre o Município e o Ministério Público, no qual restou definida a dispensa dos temporários e a convocação dos concursados, o mesmo não estava sendo cumprido, visto que ainda haviam muitos contratados no serviço público caracterizando preterição.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença ordenando que o Município de Goianésia nomeie e emposse os apelantes.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

No presente caso, segundo consignado na manifestação da Promotoria de Justiça, em razão da existência de servidores temporários houve instauração do Inquérito Civil nº 01/2013 (04/02/2013), com posterior lavratura do TAC, no qual o apelado se comprometeu a nomear e empossar o candidatos aprovados no Concurso Público 001/2012, realizado pela Prefeitura de Goianésia do Pará, em substituição aos servidores contratados.

Diante disto, e após assinalar que o gestor local vinha cumprindo atuando no sentido de cumprir o quanto avençado no aludido TAC, a sentença considerou que a alegada omissão quanto ao dever de nomeação não mais existia, razão pela qual concluiu pela perda superveniente do interesse processual.

Pois bem, a insurgência recursal não comporta provimento, visto que os apelantes efetivamente não comprovaram descumprimento do retrocitado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Com efeito, o TAC é mais do que mero ajuste de vontade entre o
Parquet
e a administração, representa uma assunção de obrigação que goza de robusta presunção de legitimidade, veracidade e validade, inclusive consistindo em título executivo extrajudicial. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL LOCAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CONCURSO FORMAL INSTAURADO COM A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA OU COM O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO TAC ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA PECUNIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO IMEDIATA. RECURSO COM ARGUMENTAÇÃO DIFERENTE DOS CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF.

1. É perfeitamente possível a realização de juízo prévio de admissibilidade pela Corte de origem, não havendo falar em nulidade, até mesmo porque o referido juízo não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que analisará, em momento oportuno, os pressupostos recursais de admissibilidade, em verdadeiro controle bifásico.

2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que os créditos tributários não se submetem ao concurso formal (ou processual) instaurado com a decretação da falência ou com o deferimento da recuperação judicial, vale dizer, não se submetem à vis attractiva do juízo falimentar ou recuperacional.

3. Veja-se que o arcabouço fático-probatório delineado pela Corte de origem demonstra que, após firmar o termo de ajustamento de conduta, a recorrente o descumpriu, sujeitando-se à multa pecuniária inserida em pacto livremente celebrado entre as partes, situação que afasta, efetivamente, a natureza tributária do crédito.

4. Com efeito, o TAC foi descumprido pela recorrente no ano de 2012, isto é, antes do pedido de recuperação judicial, formulado em maio de 2014, fato que ensejou o ajuizamento, na Justiça do Trabalho, de ação de execução de título extrajudicial, situação qua impossibilita a alteração da classe do crédito como devido a credores trabalhistas para quirografários.

5.
O descumprimento do TAC enseja a sua execução imediata, tendo em vista o fato de constituir título executivo extrajudicial. Precedentes.

6. O recurso especial possui argumentação diferente dos correspondentes dispositivos legais apontados como violados, pois a tese engendrada é a de que, como a multa foi revertida em favor da administração pública, teria natureza tributária. Por outro lado, os artigos assestados como violados dizem respeito à exclusão do crédito tributário da recuperação judicial, o que seria apenas uma consequência do argumento esposado no apelo nobre, e não o enfrentamento e a própria correspondência da tese sobre o destinatário do pagamento, situação que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.

7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.405.503/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 4/3/2020.)

Tendo dito isto, o eventual descumprimento do dever de nomeação, objeto do TAC, demandava execução deste último.

Por outro lado, a celebração do TAC apesar de não traduzir de plano em obstáculo ao exercício do direito de ação de forma individual pelos candidatos, certo é que após a prolação da sentença terminativa, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, os apelantes foram nomeados e empossados nos cargos para os quais lograram aprovação em concurso público, consoante evidenciam os respectivos Termos de Posse – Adriana Vital Cardoso, Professora Anos Iniciais – educação infantil - ZU (ID 4157596 – Pág. 4) e Ronaldo Monte Pinheiro, Professor Anos Iniciais – educação infantil (ID 4157596 – Pág. 6).

Presente essa moldura fática por qualquer ângulo que se procure ver, seja pela ausência de comprovação de descumprimento do TAC, seja pela posterior nomeação dos apelantes, houve perda superveniente do interesse de agir, não mais carecendo do provimento jurisdicional para se obterem as nomeações, razão pela qual a sentença não comporta alteração.

Acrescente-se que os apelantes foram instados a se manifestarem sobre a existência de nomeação decorrendo o prazo sem qualquer objeção aos documentos (termos de posse) apresentados pelo Município.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022